Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708533-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS, JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE, JOSE REGINALDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA e outros contra DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 149801700, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0708595-52.2022.8.07.0018. Preparo recolhido (ID 44538085). À Secretaria para o desentranhamento do recurso de ID 44534972 a pedido do Agravante (ID 44592742), pois o Agravante anexou duas peças recursais idênticas. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar as contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183 e 1.019, II, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 14 de março de 2023 17:10:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador